Tribunal: STF
Processo: ARE 1414032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e “d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPTU SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ÁREA CONSIDERADA NON EDIFICANDI. ALÍQUOTA ZERO SOBRE ESSE TIPO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DOS DECRETOS N. 5278/1994, 7332/2003 E 7119/2002. TESE JURÍDICA FIXADA PELA SEÇÃO CÍVEL DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. DECISÃO COM EFICÁCIA VINCULANTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 927, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Interpostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, § 6°, da Constituição Federal, e do artigo 97 do Código Tributário Nacional.



    Indica que não há questionamento fático, sendo a questão nitidamente jurídica.



    Sustenta que o parágrafo único do art. 44 do Código Tributário Municipal de Natal e seus decretos regulamentares são inconstitucionais, pois violam os princípios da separação de poderes e da legalidade estrita.



    Aduz que o Legislativo não pode autorizar o Executivo a produzir normas que devam imanar do próprio Legislativo.



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação do Código Tribunal Nacional, da Lei Municipal nº 3.882/89 (CTM) e dos Decretos Municipais nºs 7332/2003 e 7119/2002, de modo a concluir que, ao imóvel em questão, deve-se “aplicar a alíquota zero em se tratando do fato gerador - IPTU”.



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional federal e local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.167.409/RN, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 4/2/2019).



    Além do mais não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada às normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como ocorreu no caso dos autos. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF.



    No mesmo sentido, em casos idênticos: ARE nº 1.351.253/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2021; ARE nº 1.340.922/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/2021 e ARE nº 1.241.481/RN, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/19, ARE 1.233.555/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3/2/2020, ARE 1.230.026/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 18/9/2019, ARE 1.228.319/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 4/10/2019 e ARE 1.234.851/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 30/9/2019.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente